Tribunal: TJDFT
Processo: 0759927-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DISCUSSÃO. VIA IMPRÓPRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que rejeitou a impugnação do executado e determinou a execução das astreintes fixadas, ante o descumprimento da obrigação de fazer no prazo estabelecido.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o juízo singular, ao mencionar a incidência da multa de 10% sobre as astreintes em caso de não pagamento em 15 dias, desrespeitou o limite fixado de R$ 50.000,00 para a multa cominatória; (ii) determinar se é possível, em cumprimento de sentença, discutir a alteração da capacidade financeira do alimentante; (iii) verificar se houve o cumprimento parcial da obrigação; e (iv) definir se é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
III. Razões de decidir
3. O juízo de primeira instância restringiu a execução das astreintes, mesmo no caso de acréscimo de multa de 10% em caso de não pagamento dentro do prazo de 15 dias, a R$ 50.000,00, valor fixado como limite da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer.
4. As questões atinentes à capacidade financeira do alimentante e a pretensão de alterar o título executivo devem ser veiculadas em ação revisional, uma vez que tais assuntos estão fora da abrangência do art. 521, § 1o, do CPC.
5. Não houve cumprimento parcial da obrigação por parte do executado, uma vez que a matrícula deveria ter sido realizada na Escola das Nações, instituição de ensino onde as exequentes estudavam por ocasião da sentença que fixou os alimentos.
6. Em razão do descumprimento da tutela específica consistente em matricular as exequentes na Escola das Nações, cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a fim de que o executado seja responsabilizado pelos valores já desembolsados com as mensalidades na Escola Everest e o reforço escolar no Instituto Indigo Rei, além das mensalidades em atraso na Escola das Nações, conforme planilha e documentos apresentados
7. Recurso do executado desprovido.
8. Recurso das exequentes conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o, art. 525, § 1o, art. 816.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0724975-73.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 09.11.2023; TJDFT, APC 07115141920198070018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, Sexta Turma Cível, j. 12.04.2023; TJDFT, APC 0730533-89.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 07.11.2024; TJDFT, APC 0724482-19.2021.8.07.0016, Rel. Des. José Firmo Reis, Oitava Turma Cível, j. 27.02.2024